Tribunal: TJDFT
Processo: 0709788-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SONEGADOS. PRETENSÃO ENVOLVENDO IRMÃOS COERDEIROS. GENITOR. ÓBITO. INVENTÁRIO E PARTILHA. CONSUMAÇÃO. SONEGAÇÃO DE BENS. ALEGAÇÃO. COTAS SOCIETÁRIAS PERTENCENTES AO EXTINTO. DISPOSIÇÃO, EM VIDA, EM FAVOR DE HERDEIRO VIA NEGÓCIO ONEROSO. SONEGAÇÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA. RECONHECIMENTO. AÇÃO PRÓPRIA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. UTILIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA INSTRUMENTAL MANEJADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, IV). APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).

1. Subsistindo instrumento procedimental expressamente indicado pelo legislador para formulação e resolução da pretensão, deve a parte, no exercício do direito subjetivo de ação que a assiste, dele valer-se como forma de invocação da tutela almejada na expressão da sua pretensão e do devido processo legal, resultando na qualificação da carência de ação, motivada pela inadequação da via eleita, o aviamento da pretensão sob forma inteiramente inadequada e imprópria para perseguição da prestação almejada.

2. A ação de sonegados destina-se à averiguação de eventual infringência por parte dum herdeiro do dever de, deflagrada a sucessão na qual concorre, colacionar ao processo sucessório a relação dos bens que estejam sob seu poder ou que saiba estar com terceiro ou que tenham que ser levados à colação, denotando que é carente de ação, por inadequação do meio processual escolhido, o herdeiro que, ao invés de demandar o reconhecimento da subsistência de doação simulada entre seu pai e irmão travestida de negócio oneroso, culminando com o adiantamento indevido da legítima, avia pretensão destinada à aplicação da pena por sonegação antes de patentear esse fato mediante a deflagração do pedido declaratório correlato (CC, art. 1.992; CPC, art. 669, I).

3. Ao herdeiro que se julga prejudicado na partilha do patrimônio legado pelo pai em razão de negócio que concertara em vida com outro filho, assiste o direito subjetivo de demandar o reconhecimento da subsistência de simulação no negócio havido, sob o prisma de que teria ocultado doação do pai ao filho, encerrando adiantamento da legítima, com os efeitos inerentes, ou, ainda, a invalidação do negócio, por não ter contado com a anuência dos demais herdeiros (CC, art. 496), com a consequente sobrepartilha, não se afigurando viável que, trespassando a higidez do negócio, demande o reconhecimento de sonegação do bem nele envolvido quando permanece hígido e irradiando os efeitos próprios, inviabilizando que seja reputado que deveria ser trazido à colação.

4. A prestação jurisdicional é orientada pela necessidade e utilidade da prestação invocada como meio para comutação do conflito estabelecido entre as partes, devendo, ademais, ser formulada no ambiente do instrumento adequado para perseguição da tutela almejada, estando esses pressupostos compreendidos como condições da ação, derivando que, não se afigurando útil e adequada a prestação formulada nem adequado o instrumento manejado, pois insubsistente a tutela almejada, descortina-se a carência de ação da parte, determinando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com a imputação dos ônus da sucumbência ao autor.

5. Desprovido o apelo aviado sob a égide da nova codificação processual civil, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.